Tribunal: TJSP
Processo: 4013173-59.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40803
Registro: 2020.0000636628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4013173-59.2013.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes GESMO SIQUEIRA DOS SANTOS e MORUMBI ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA, é embargado VISUAL SANTO ANDRÉ VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4013173-59.2013.8.26.0554/50000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ 9a Vara Cível
EMBARGANTE: MORUMBI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e OUTRO
EMBARGADO: VISUAL SANTO ANDRÉ VEÍCULOS LTDA
V O T O No 40803
Embargos de declaração. Pedido de esclarecimentos que se apresentam como pedido de
aconselhamento. Inadmissibilidade. O Poder Judiciário não é
órgão de consulta. Embargos declaratórios rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por Morumbi
Administração de Imóveis Ltda e Gesno Siqueira dos Santos contra o acórdão
que negou provimento ao apelo que julgou extinta, sem resolução de mérito,
ação consignatória em pagamento de verbas locatícias que lhes move Visual
Santo André Veículos Ltda. Alegam os embargantes, em resumo, que o aresto
ora impugnado necessita de esclarecimentos quanto ao início da contagem do
termo inicial do prazo de prescrição para pretensão da cobrança dos aluguéis
que se tentou consignar e se esses valores não pagos podem ser cobrados
juntamente com a verba sucumbencial.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios não merecem guarida. O
acordão não se ressente de nenhum dos vícios mencionados no art. 1022 do
CPC.
Os argumentos expendidos pelos embargantes neste
recurso veiculam verdadeiro pedido de aconselhamento sobre temas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40803
estão afetos ao julgamento do apelo. Todavia, o Poder Judiciário não é órgão
de consulta, “data venia".
O objeto da ação consignatória era discutir uma suposta
mora do credor em receber o valor locatício por se recursar a aceitar o
pagamento de valor inferior ao contratado. Contudo, esse mérito não foi
analisado dada a carência da ação observada na sentença e no acórdão,
neste último caso, apontando fundamento distinto para a extinção.
Ora, o exame do termo inicial da prescrição da pretensão
à cobrança dos aluguéis discutidos deve ser estudada pela parte interessada.
A questão somente será analisada pelo Poder Judiciário se lhe for
apresentada em litígio judicial. A prestação jurisdicional para o caso
apresentado já foi entregue não cabendo dizer as consequências do resultado
do julgamento se elas não foram colocadas na lide formada.
Outrossim, a fase de cumprimento de sentença destina-
se à execução do título judicial formado nos autos, devendo ser cumprido pelo
devedor somente o que consta como obrigação sentenciada. Sobre essa
afirmativa, recomenda-se aos embargantes a leitura do penúltimo parágrafo da
sentença (fl. 226).
Enfim, o acórdão embargado não padece de omissões,
obscuridades ou contradições, tampouco demanda qualquer tipo de
esclarecimento.
3.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40803